Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. MISSÃO. TAREFA OU INCUMBÊNCIA TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI No 12.086/09, ART. 114, § 3o; DECRETO No 32.539/10, art. 7o). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO COM BASE NA DIVERGÊNCIA. PACIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL PELA VIA DECLARATÓRIA. VIA INADEQUADA. JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE TESE EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. EFEITO VINCULANTE ADSTRITO AOS JUIZADOS (CPC, ART. 985, I). REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Dissenso jurisprudencial sobre uma mesma questão de direito não legitima a imprecação de vício de omissão ou contradição ao julgado que não atendera as expectativas da parte, até porque não pode ser manejado como forma de imprecar os mesmos vícios ao decisório que com ele não se alinha, e, ademais, conquanto recomendável que haja interpretação e aplicação do direito material de forma uniforme pelos órgãos julgadores integrantes dum mesmo tribunal, prestigiando-se a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, a uniformização de entendimentos deve ser postulada pela via apropriada, não podendo a via declaratória ser manejada com esse desiderato.

5. Conquanto servindo como precedente a ser manejado em qualquer juízo, o decidido e firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado e julgado no ambiente das Turmas Recursais somente é apto a irradiar efeito vinculante aos Juizados Especiais vinculados aos órgãos recursais, não afetando as ações que transitam nos órgãos judiciais não integrantes do microssistema, conquanto o inverso seja inexorável, ou seja, as teses firmadas em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR julgado pelo tribunal, por expressa previsão legal, vincula até mesmo os juizados especiais do respectivo estado, não havendo, pois, como se inovar o sistema de precedentes criado pelo legislador processual para criar-se efeito vinculante desprovido de previsão legal e destoante do sistema processual (CPC, art. 985, I).

6. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.

7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.